Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727351-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, afastou a arguição de ilegitimidade passiva, de incompetência e a prejudicial de prescrição, bem como não autorizou perícia a ser realizada pela Contadoria do Tribunal de Justiça, mas por perito nomeado pelo Juiz (proc. no 0707308-76.2020.8.07.0001, ID no 67480048, págs. 1-6). 2. O processo foi suspenso até a deliberação do mérito do IRDR no 16 desta Corte (ID no 19162575). 3. A Secretaria da 8a Turma desta Corte devolveu os autos, por força do julgamento do Tema no 1.150 do STJ (ID no 52093069). 4. Na origem, em 19/10/2023, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial (CPC, art. 487, I) (ID no 172404300). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Fica estabilizada a decisão que concedeu efeito suspensivo para afastar a multa fixada em detrimento da agravante na origem, tornando-a inexigível (autos no 0726319.86.2023.8.07.0001, ID no 170448093). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO